Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA ATÉ 31.8.2002. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que determinou o cancelamento dos descontos da Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos do autor. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de condenação de devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional, bem como a obrigação de não o fazer devem ser direcionados à União. Argui a prescrição do fundo do direito, pelo fato de o autor não ter manifestado renúncia, em caráter irrevogável, à Pensão Militar Adicional dentro do prazo estabelecido no art. 4o, §3o, II, da Lei 10.556/2002 (ou seja, até 31/08/2002). No mérito, argumenta que a Lei n10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade. Aduz que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 47585702).
2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal (Decreto-Lei 500/69).
3. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal no 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda.
4. Do mesmo modo, não há como acolher o pedido sucessivo para reconhecer a prejudicial de prescrição, pois a Súmula 85 do STJ dispõe que: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” No caso dos autos, o autor postula a restituição dos valores descontados a partir do ajuizamento da ação (não houve pedido administrativo), de modo que não está prescrita a pretensão. Pretensão de prescrição arguida pelo réu, rejeitada.
5. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO – PENSÃO MILITAR – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL – PRAZO PARA RENÚNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário, convergindo a renúncia coma finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.”(REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
6. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas após a expressa renúncia da parte recorrida ao aludido benefício.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.